Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751333-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: RONIELE GOMES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RONIELE GOMES DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia, que concedeu, com fiança, liberdade provisória ao paciente (ID 180049759, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 54034428), essencialmente, o impetrante alega que o paciente está desempregado e não possui condições de pagar a fiança estipulada como uma das condições para a concessão da liberdade provisória, no valor de R$500,00. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o decurso do tempo faz presumir a hipossuficiência e a incapacidade financeira do custodiado, razão pela qual a ausência ou insuficiência de recursos não pode ser óbice para a concessão da liberdade. Menciona o conteúdo dos artigos 325, § 1°, inciso I, e 350, do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a dispensa da fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Os autos foram distribuídos no plantão judicial e analisados pelo E. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que nada proveu, diante da constatação de que o Juízo a quo revogou parcialmente a decisão proferida na audiência de custódia, para dispensar o pagamento de fiança pelo custodiado, determinando sua imediata liberdade (ID 54040833). No horário regular do expediente, o feito foi redistribuído a este Relator. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. O Impetrante se insurge contra a decisão que concedeu, com fiança, liberdade provisória ao paciente, sob o fundamento de que ele não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança, estipulada em R$500,00. No entanto, conforme bem noticiado pelo E. Desembargador Plantonista, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, apontado como autoridade coatora, proferiu a seguinte decisão (ID 180135141, dos autos originários): Diante da informação exarada na certidão de ID 180136177, revogo parcialmente a Decisão proferida na audiência de custódia de ID 180049759 para dispensar o pagamento de fiança pelo custodiado. Assim, determino que o custodiado seja posto imediatamente em liberdade, independentemente do pagamento de fiança. Confiro a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. (g.n.) No mais, a efetiva soltura do paciente já foi certificada nos autos de origem (ID 180146291, do processo originário). Assim, tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia exatamente na concessão da liberdade, com a dispensa da fiança. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator